Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-07.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Embargos à execução. Penhora de imóvel recebido por pessoa jurídica a título de integralização de capital social. Bem pelos devedores indicado no contrato em caução e por eles depois utilizado para integralizar capital da empresa da qual eram os únicos sócios, tendo sido ainda assim nomeado para garantir a execução. Alienação que não se podia dizer em boa-fé e que fora ineficaz em relação à

Ementa:
Embargos à execução. Penhora de imóvel recebido por pessoa jurídica a título de integralização de capital social. Bem pelos devedores indicado no contrato em caução e por eles depois utilizado para integralizar capital da empresa da qual eram os únicos sócios, tendo sido ainda assim nomeado para garantir a execução. Alienação que não se podia dizer em boa-fé e que fora ineficaz em relação à execução que se seguiu. Embargos desacolhidos. Apelação não provida.